Tribunal: TJPA
Processo: 0816947-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816947-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL ALMEIDA CAETANO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816947-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

DANIELLA REZENDE, OAB/GO 61.162

PACIENTE: DANIEL ALMEIDA CAETANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE TUCUMÃ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA PELA MORTE DA VÍTIMA E PELA COERÇÃO PARA OBTENÇÃO DE BENS E SENHAS BANCÁRIAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Daniel Almeida Caetano, preso preventivamente em 10/01/2025. A defesa

alega a ausência de fundamentação na decisão que decretou a

prisão preventiva e o excesso de prazo para marcação de audiência de instrução e julgamento. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa, e, (II) excesso de prazo pelo fato de ainda não haver sido marcada audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática dos delitos.

4.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime.
In casu,
os autores subtraíram pertences da vítima, restringiram sua liberdade e, posteriormente, consumaram sua morte. As investigações da Polícia Civil revelaram sinais de invasão à residência, objetos revirados e cofre violado, de onde foram levados dinheiro, joias, perfumes e uma arma de fogo.

5.

Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao judiciário, o que não ocorreu no caso em questão. O processo, de grande complexidade e sensibilidade para a região, em razão da pluralidade de réus e da gravidade dos fatos, vem sendo regularmente impulsionado, com estrita observância às garantias processuais e celeridade no trâmite. No momento, encontra-se em fase de citação e resposta à acusação de alguns réus, com posterior designação de audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

- A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

- Não caracterizado o excesso de prazo, processo de grande complexidade e sensibilidade para a região, em razão da pluralidade de réus e da gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório sem Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL ALMEIDA CAETANO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Tucumã/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801912-06.2024.8.14.0062, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores.

Narra o impetrante (fls. 03/05, ID nº 29226144), em suma que o paciente

se encontra preso desde 10/01/2025.

Informa que pleiteou a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo o pedido indeferido pela autoridade coatora. Aduz a ocorrência de morosidade no andamento do processo, tendo em vista que a “denúncia fora feita em 09/01/2025, o recebimento da denúncia só ocorreu em 07/04/2025, ou seja, 3 meses depois. O último movimento do processo fora em 03 de junho de 2025, movimento este que gera em torno de um ofício expedido por outra comarca”.

Conclui que o acusado está preso preventivamente há mais tempo do que o necessário, sem qualquer necessidade, tendo em vista que ele mesmo se entregou e demonstrou que irá colaborar com a justiça. Nesses termos, pugna pela concessão da ordem, requerendo a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

Recebidos os autos, solicitei informações a autoridade coatora, já que não há pedido de liminar (fl. 40, ID nº 29358548).

Em sede de
informações
(fls.

47/52, ID nº 29417576), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de representação pelo decreto preventivo c/c busca e apreensão domiciliar, formulada pela Polícia Civil de Anapu/PA, em face do paciente, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

- Conforme o Inquérito Instaurado por Portaria de ID 133220231, o paciente foi investigado em decorrência de suposto cometimento dos delitos tipificados nos Art. 157, §2º, II e V, do Código Penal (Roubo majorado por subtração de bens mediante violência e restrição de liberdade da vítima); no Art. 158, §3º, do Código Penal (Extorsão qualificada pela morte, pela coerção para obtenção de bens e senhas bancárias, culminando no homicídio da vítima); e Art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA - Corrupção de menores) de latrocínio (art. 157, §3º, II, CP), tendo como vítima o dentista Gustavo Oliveira da Silva, encontrado sem vida em 23/10/2024 em área rural da Vila do Cuca, com múltiplas lesões de disparos de arma de fogo e sinais de violência.

- Os autores subtraíram pertences da vítima, restringiram sua liberdade e, posteriormente, consumaram sua morte. As investigações da Polícia Civil revelaram sinais de invasão à residência, objetos revirados e cofre violado, de onde foram levados dinheiro, joias, perfumes e uma arma de fogo.

- Durante as apurações, a polícia identificou os suspeitos a partir de câmeras de segurança e comprovantes de transferências bancárias realizadas a partir do celular da vítima. Em interrogatório, Maycon Silva confessou o crime, detalhando a premeditação e a criação de um grupo no Instagram denominado “Mission Failed” para organizar o delito. Outros envolvidos, inclusive adolescentes, também confessaram, narrando que a vítima foi mantida amarrada, obrigada a fornecer senhas bancárias e submetida a violência física. Parte do grupo perseguiu Gustavo quando este tentou fugir, sendo ele morto por Felipe Pereira da Silva, vulgo “Rato”.

- Os depoimentos colhidos confirmaram a participação de todos os acusados na execução do plano criminoso, com divisão do dinheiro e bens subtraídos, além da fuga organizada com auxílio de terceiros. Alguns investigados confessaram ter recebido valores oriundos das transferências, enquanto outros admitiram ter desempenhado funções de apoio logístico. Ressalte-se que Felipe Pereira encontra-se foragido, havendo informações de que estaria no Estado do Maranhão, ao passo que diligências seguem em andamento para localizar demais envolvidos. A investigação evidenciou a gravidade, violência extrema e repercussão social do delito, que abalou intensamente a comunidade local.

- Após a realização de diversas diligências, foi proferida a decisão de ID 134231714, na qual este Juízo, acompanhando o parecer do Ministério Público e diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, decretou a prisão preventiva de todos os denunciados, inclusive do paciente DANIEL ALMEIDA CAETANO.

- O Ministério Público ofereceu denúncia em 25/11/2024, a qual foi recebida por este Juízo, sendo determinada a citação dos acusados.

- O paciente já apresentou resposta à acusação.

- Este Juízo, considerando a reavaliação nonagesimal, realizou de ofício a reanálise da constrição cautelar dos denunciados, apresentando fundamentação robusta no sentido de que a prisão preventiva deve ser mantida. Destacou-se, em especial, a gravidade concreta do crime, a natureza extremamente violenta da conduta e a ampla repercussão social na Comarca de Tucumã, ressaltando-se que a liberdade dos réus representaria não apenas risco à ordem pública, mas também ameaça à própria integridade física dos acusados, em razão da possibilidade de retaliações sociais.

- Atualmente este juízo está aguardando a resposta à denúncia dos acusados para que, posteriormente e tão logo possível, seja marcada a audiência de instrução e julgamento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 56/61, ID nº 29530147), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como alegou ainda excesso de prazo para marcação da audiência de instrução e julgamento.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

A autoridade coatora foi cristalina ao sustentar que a medida foi fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na repercussão social que o fato gerou na Comarca de Tucumã. Ressaltou-se, ainda, que a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, é providência de caráter excepcional, admitida apenas quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. O primeiro encontra-se evidenciado pela materialidade do crime e pelos indícios de autoria extraídos de declarações, depoimentos e mídias juntadas aos autos, enquanto o segundo decorre do risco efetivo que a liberdade dos acusados representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo
modus operandi
.

No caso em análise, constatou-se que os réus se evadiram do distrito da culpa, sendo capturados apenas após intensas diligências policiais, algumas delas realizadas em outros estados, o que demonstra o risco concreto de fuga e a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal. Soma-se a isso a possibilidade de interferência na instrução criminal, pois a liberdade dos acusados poderia favorecer intimidações e pressões sobre testemunhas, comprometendo a apuração da verdade.

A gravidade do crime, somada ao elevado índice de delitos contra a vida registrados na região, reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como meio de resguardar a ordem pública. Diante desse contexto, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva: a materialidade do crime, os indícios de autoria e o risco concreto decorrente da liberdade dos acusados.

No dia 22/08/2025, a prisão preventiva foi mantida, para maiores esclarecimentos destaco trecho da decisão:

“Os fundamentos permanecem íntegros, especialmente diante da
natureza extremamente violenta do delito imputado
, que evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. O crime em questão teve
ampla repercussão social na Comarca de Tucumã
, gerando insegurança coletiva e intranquilidade na comunidade local. Tal circunstância reforça a imprescindibilidade da prisão, pois a liberdade dos acusados, além de representar risco efetivo à ordem pública, poderia expô-los a
retaliações sociais
, colocando em perigo até mesmo sua integridade física.

As diligências realizadas pela autoridade policial foram conduzidas de forma contínua e célere, revelando que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não seriam suficientes para acautelar a ordem pública nem para assegurar a instrução criminal.

Ademais, permanece válido o registro de antecedentes e anotações criminais constantes da certidão de ID
133222468
, que reforçam a periculosidade dos réus e a necessidade da manutenção da segregação.

Cumpre ainda destacar que o feito apresenta
grande complexidade e sensibilidade para a Comarca de Tucumã
, considerando a pluralidade de acusados e a gravidade dos fatos, mas todos os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, com observância das garantias processuais e impulso célere do feito.

Destarte,
MANTENHO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva de DANIEL ALMEIDA CAETANO, MAYCON SILVA E SILVA, KAUAN VIANA LIMA e ELIALDO DOS SANTOS MACHADO
, diante da inexistência de fato novo que justifique a revogação da custódia”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO GEMAQUE DIAS, preso preventivamente em 02/03/2024, acusado dos crimes

de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), no âmbito da "Operação Senectus". A defesa alega a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e a inexistência dos requisitos autorizadores, pedindo a substituição da prisão por medidas cautelares. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva é devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos, na participação do paciente em organização criminosa com hierarquia definida, e no risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade e pela reiteração delitiva. 4. O crime de tráfico de drogas é considerado delito de perigo abstrato, que afeta diretamente a segurança pública e a paz social, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública. 5. A fuga do paciente após o cometimento do crime demonstra

desprezo pela lei e risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da prisão preventiva. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, tendo em vista a gravidade do crime, a associação criminosa e o risco de reiteração, além do fato de o paciente estar foragido. 7. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios

suficientes de autoria e materialidade, além de se mostrar necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente quando envolve crimes de organização criminosa com periculosidade evidente. 2. A prisão preventiva justifica-se para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal quando o agente demonstra risco de reiteração delitiva e desprezo pelas normas penais. 3.Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o crime é grave, organizado e o agente está foragido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

A C O R D Ã O
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813116-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DO EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a sete meses, sem que tenha havido marcação de audiência de instrução e julgamento, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, encontrando-se na fase de citação e resposta à acusação de alguns réus. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Com efeito, o processo é de grande complexidade e sensibilidade para a região de Tucumã/PA, em razão da pluralidade de réus (cinco) e da gravidade dos fatos, mesmo assim, vem sendo regularmente impulsionado, com estrita observância às garantias processuais e celeridade no trâmite.

Como bem salientou a autoridade coatora na decisão que proferiu no dia 22/08/2025, mantendo a prisão preventiva do paciente e demais réus:

“Compulsando os autos, verifico que foi determinada a citação dos réus após o recebimento da denúncia. Contudo, até o presente momento não houve devolutiva do mandado, razão pela qual
A SECRETARIA DEVERÁ, COM URGÊNCIA, PROCEDER À DEVOLUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS AUTORIZADAS, EXPEDINDO-SE, DESDE JÁ, CARTA PRECATÓRIA, SE NECESSÁRIO dos denunciados
MAYCON SILVA E SILVA, KAUAN VIANA LIMA e ELIALDO DOS SANTOS MACHADO”.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória da paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 04/09/2025